Tribunal: TJBA
Processo: 8043831-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043831-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS ANCELMO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DA PANDEMIA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

II - A interrupção do fornecimento de água por mais de 4 (quatro) dias consecutivos durante a pandemia de COVID-19 configura falha na prestação de serviço público essencial, extrapolando o mero dissabor cotidiano e caracterizando dano moral
in re ipsa
.

III - O contexto excepcional da pandemia tornou o acesso à água ainda mais crítico, sendo essencial para medidas básicas de higiene e prevenção ao contágio, o que agrava o dano causado pela interrupção do serviço.

IV - O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a condição das partes e a finalidade pedagógica da condenação.

V - Apelação Cível a que se dá parcial provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8043831-12.2021.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
LUIS ANCELMO DE ARAUJO
e, como Apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora